Tribunal: TJSP
Processo: 2044213-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE REQUISITADO VIA PRECATÓRIO - APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - FATOR DE CORREÇÃO JÁ DEFINIDO EM ACÓRDÃO ANTERIOR - COISA JULGADA CONSOLIDADA.
"No caso concreto o fator de correção a se empregar na aferição de saldo remanescente de precatório já restou definido em sede de Acórdão prolatado anteriormente no curso da execução, não se cogitando,

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE REQUISITADO VIA PRECATÓRIO - APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - FATOR DE CORREÇÃO JÁ DEFINIDO EM ACÓRDÃO ANTERIOR - COISA JULGADA CONSOLIDADA.
"No caso concreto o fator de correção a se empregar na aferição de saldo remanescente de precatório já restou definido em sede de Acórdão prolatado anteriormente no curso da execução, não se cogitando, portanto, de adoção de indexador diverso em desacordo com a coisa julgada".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2044213-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante WARLEI
PEREIRA DE ARAGÃO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2044213-96.2019.8.26.0000
Voto no 37.872
Agravo de Instrumento no 2044213-96.2019.8.26.0000 - Voto no 37.872
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 0014186-44.2007.8.26.0564)
Agravante: WARLEI PEREIRA DE ARAGÃO
Agravado: INSS
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO
MONTANTE
REQUISITADO
VIA
PRECATÓRIO
-
APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - FATOR DE
CORREÇÃO JÁ DEFINIDO EM ACÓRDÃO ANTERIOR -
COISA JULGADA CONSOLIDADA.
"No caso concreto o fator de correção a se empregar na
aferição de saldo remanescente de precatório já restou
definido em sede de Acórdão prolatado anteriormente no
curso da execução, não se cogitando, portanto, de adoção de
indexador diverso em desacordo com a coisa julgada".
Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Warlei Pereira
de Aragão, nos autos da execução acidentária que promove em face do INSS,
contra a r. decisão que aprovou cálculo elaborado pela Contadoria Judicial
que apontou saldo remanescente de precatório a favor dele, ora agravante, no
importe de R$6.690,73 (cópia da r. decisão nas páginas 426/427).
Insurge-se o agravante pugnando pela reforma da r. decisão.
Questiona, em resumo, o emprego da Taxa referencial (TR) no caso concreto
almejando a adoção do IPCA-E como fator de correção, do montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2044213-96.2019.8.26.0000
Voto no 37.872
Agravo de Instrumento no 2044213-96.2019.8.26.0000 - Voto no 37.872
requisitado e pago via precatório, para efeito de apuração da diferença.
Processado o agravo de instrumento no efeito devolutivo, o INSS
não ofertou resposta (certidão na página 444).
É o relatório.
Passo a decidir.
No caso a controvérsia em torno do critério de correção a se
empregar, assim como a ordem de incidência de juros de mora em
continuidade, na aferição de eventual diferença do precatório já foi
expressamente dirimida pelo Acórdão anterior prolatado no curso da
execução, a propósito de minha lavra, ratificado em sede de embargos de
declaração, cujo trânsito em julgado se deu em novembro de 2017 (basta
conferir nas cópias aqui juntadas nas páginas 383/409).
Vê-se de tal Julgado, sem qualquer dúvida, que para efeito de
apuração da diferença reclamada restou definido dever a correção do importe
requisitado via precatório, apurado para março de 2012, se dar com base na
Taxa Referencial (TR) até dezembro de 2013 e com IPCA-E a partir daí, bem
como com o cômputo de juros de mora, sobre o montante principal, em
continuidade no período entre o termo final considerado no cálculo de
liquidação correspondente e a respectiva inscrição no orçamento (ver cópia
nas páginas 383/389).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2044213-96.2019.8.26.0000
Voto no 37.872
Agravo de Instrumento no 2044213-96.2019.8.26.0000 - Voto no 37.872
Nesse passo, tem-se que, na sequência, o cálculo elaborado pela
Contadoria Judicial, apontando diferença a favor do ora agravante no
valor de R$6.690,73, se deu de modo absolutamente consonante com a
determinação advinda do Julgado anterior (basta simples verificação na
cópia do cálculo aqui trazida nas páginas 426/427).

Evidentemente, a adoção de qualquer parâmetro diverso, como
inadvertidamente insiste o agravante, destoa do comando da coisa julgada no
caso em apreço.
Logo, nada a se modificar na r. decisão agravada, impondo-se na
sequência tão só a expedição do precatório se ainda não efetivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator